Tribunal: TJPA
Processo: 0802141-84.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802141-84.2022.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON BATISTA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0802141-84.2022.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Wellington Batista Costa

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II, DO CP. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo e de corrupção de menor, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

1.1)
Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

1.2) O crime de corrupção de menor caracteriza-se como crime formal, de
perigo presumido, de modo que sua configuração dispensa prova da efetiva corrupção do menor. Súmula 500 do STJ.

2) Dosimetria da pena. Pedido de fixação da pena-base do crime de roubo no mínimo legal. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente as consequências do crime não é suficiente para esse fim, na medida em que não há nada na conduta do recorrente que ultrapasse a já prevista no tipo penal, de modo que o fato de a vítima ter sofrido violência, por si só, não autoriza a exasperação da pena acima do mínimo legal. Circunstâncias decotada.

3) Redimensionamento da pena, fixando-a em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido
a fim de afastar a valoração negativa atribuída às
consequências do crime, redimensionando-se a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade
,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a valoração negativa atribuída à
s consequências do crime, redimensionando-se a pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidida pela
Exmª Srª Desª
Eva do Amaral Coelho
.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELLINGTON BATISTA COSTA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0802141-84.2022.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II do CP c/c art. 244-B do ECA c/c art. 70 do CP, fixando a pena final em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Em suas
razões recursais
(Num. 11674344 – Pág. 1/10), o recorrente assevera que a única prova que fundamentou a condenação foi a palavra das vítimas, a qual entende não ser suficiente para comprovar a autoria delitiva.

Entende que não se pode confundir o ofendido com testemunha, uma vez que é o ofendido é parte interessada no processo, não prestando compromissos e suas palavras não têm o mesmo valor probante daquelas proferidas pelas testemunhas.

Sendo assim, requer seja reconhecida a absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, notadamente quanto ao crime de corrupção de menor, entende que não restou demonstrado nos autos o efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse qualquer ato delituoso, de modo que entender necessário sua absolvição pelo crime do art. 244-B do ECA.

Em caso de manutenção das condenações, requer que a pena-base do crime de roubo seja fixada no mínimo legal, eis que não foi realizado exame de corpo de delito para comprovar a suposta agressão sofrida pela vítima.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11674349 – Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 12529101 – Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
dos crimes que lhe estão sendo imputado.

Analisando os autos, verifica-se que o juízo ‘a quo’ condenou o recorrente como incurso no art. 157, §2°, II do CP c/c art. 244-B do ECA, em concurso formal.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que a subtração dos bens da vítima restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 11674160 – Pág. 12)

e do
depoimento, em juízo, dos policiais
que fizeram a apreensão do recorrente na posse dos bens da vítima (Sr. Genilson André Miranda Carrera – Num. 11674293 – Pág. 1 – 00:05:11 e Sr. Helton Fernando Silva de Lima – Num. 11674293 – Pág. 1 – 00:07:49).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que o policial militar, o qual procedeu a prisão dos denunciados, esclareceu em audiência, que o réu foi encontrado com os pertences das vítimas, o que indica que o réu tinha vínculo com a res delitiva.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, deve se levar em consideração, ainda, que a
vítima afirmou em juízo
que reconheceu o recorrente, indicando, inclusive que foi ele quem lhe deu o soco em seu rosto (Num. 11674294 – Pág. 1 – 00:06:40).

Evidencia-se, ainda, que a vítima foi bastante contundente em suas declarações, quando afirma que,
o apelante, juntamente com o adolescente, foram os autores do crime de roubo que lhe vitimou
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória à condenação.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, sobretudo porque o pertence da vítima foi encontrado com o réu.

Somado a isso, não se pode ignorar que consta nos autos, como
prova emprestada
, termo de audiência extraída do procedimento judicial que apurou o ato infracional do adolescente R.C.D.J.C. (n° 0806400-34.2022.8.14.0301), em que o adolescente confirmou ter praticado o presente roubo na companhia do ora recorrente, esclarecendo, ainda, que puxou a mochila da vítima, em razão do recorrente ter mandado (Num. 11674222 – Pág. 00:01:40).

Portanto, não se está atribuindo valor absoluto à palavra da vítima, o que, de fato, pode conduzir a condenações injustas, mas sim, trata-se de conferir-lhe a devida relevância quando outras provas reunidas, conferem verossimilhança ao relato, o que entendo restar configurado nos presentes autos.

De igual modo, pelas provas mencionadas acima,
também resta evidenciado a materialidade e autoria delitiva do crime de corrupção de menor
, prevista no art. 244-B do ECA.

E, apesar do recorrente afirmar que não restou demonstrado o efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse qualquer ato delituoso, importa consignar que o delito em comento caracteriza-se como crime formal, de
perigo presumido, de modo que sua configuração dispensa prova da efetiva corrupção do menor.

Esse é o teor da Súmula 500 do STJ,
in verbis
:

Súmula 500 do STJ
. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de roubo
mediante o concurso de agentes, bem como da corrupção de menor.

Subsidiariamente, requer que a
pena-base do crime de roubo
seja fixada no mínimo legal.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena do crime de roubo, valorou negativamente apenas 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, as consequências do crime, sob o argumento de que o acusado “
excedeu os meios comuns de execução do tipo penal de roubo, sendo que houve agressão física a vítima, com um soco no rosto e ferindo-a com um objeto não identificado, pelo fato dela, inicialmente, ter pedido para que não levassem a sua mochila, na qual continha objetos de trabalho. Embora a vítima não tenha realizado exame de corpo de delito, os

policiais militares relataram que ela estava lesionada no momento dos fatos
”.

Ora, o crime de roubo é doutrinariamente classificado como complexo, eis que atinge mais de um bem jurídico, quais sejam, o patrimônio e a liberdade individual/integridade corporal.

Veja-se que a violência à pessoa no crime assinalado no art. 157 do Código Penal é a
violência própria, violência física, vis coporalis ou vis absoluta
, conceituada como o
“emprego de força física sobre a vítima, mediante lesão corporal ou vias de fato, para paralisar ou dificultar seus movimentos, impedindo sua defesa. São exemplos, entre outros, os socos, pauladas, pontapés, facadas, golpes com instrumento contundentes”
(Direito Penal: parte especial (art, 121 a 212) – 15 ed. Ver., atual e ampl – Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 407).

Nesse viés, certo é que o emprego de violência e grave ameaça já constituem elementares do crime de roubo e, portanto, a princípio, não poderiam ser valoradas como circunstância judicial, sob pena de
bis in idem
.

Destaco que não se está negando a gravidade da conduta do autor do delito no presente caso, todavia, vê-se que a violência sofrida pela vítima, consistente no soco no rosto e o ferimento com um objeto não identificado, por si só, não se mostra consequência que extrapola os limites do tipo penal.

Ademais, não restou demonstrado nos autos qual o grau da gravidade dessas lesões, pelo o que entendo que
tal argumentação não é suficiente para ensejar a exasperação da pena-base, devendo tal circunstância ser considerada neutra
.

Sendo assim, entendo que merece razão ao recorrente quanto a alteração da pena-base, de maneira que, considerando-se não haver
justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base do crime de roubo no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo ‘a quo’ entendeu pela inexistência de agravantes e atenuantes e, na terceira fase, reconheceu a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3 (um terço), o que mantenho por estar em consonância com a lei penal.

Sendo assim, fixo a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao
crime de corrupção de menor
, o magistrado fixou a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, tendo o cálculo da pena observado detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Dado a prática de dois crimes na conduta delitiva, o juízo ‘a quo’, reconheceu a incidência do
concurso formal
, exasperando a pena à fração de 1/6 (um sexto), o que mantenho, de modo que
fixo a pena final do recorrente em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
.

O magistrado
estabeleceu o
regime semiaberto
para cumprimento da pena, o que mantenho, pois está em consonância com o art. 33, §2°, ‘b’ do CP e, ainda,
entendeu incabível
a
substituição da pena
privativa de liberdade

por restritivas de direitos e a
suspensão condicional da pena
, o que também se encontra dentro dos parâmetros legais, razão pela qual mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, a fim de afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime na primeira fase da dosimetria do crime de roubo, fixando a pena final do recorrente em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA,
25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023